Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES E ACORDO FINANCEIRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória, a qual julgou o pedido procedente, constituindo o título executivo, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição ao aplicar o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, manteve a incidência dos juros moratórios desde o vencimento de cada parcela nos termos do art. 397 do CC e previsão contratual, e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão saber: (i) se a pretensão da autora para a cobrança das mensalidades escolares e do acordo financeiro está prescrita; e (ii) qual o termo inicial para a incidência dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão autoral refere-se à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais. 3.1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I, do CC. Precedente desta egrégia Segunda Turma: “[...] 3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil, com início na data do vencimento da obrigação. [...].” (0704390-60.2024.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 30/6/2025). 3.2. A ação foi ajuizada em 31/8/2022, menos de cinco anos após o vencimento da primeira parcela em 25/2/2018, afastando a prescrição.
4. No caso, por consistir a dívida em obrigações positivas e líquidas, com termo certo, mensalidades com datas de vencimento definidas, os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela, conforme art. 397 do CC e cláusula contratual. Precedente: “[...] Nos termos do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de obrigação líquida e com vencimento certo constitui de pleno direito a mora, incidindo os juros a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. [...].” (0708982-50.2024.8.07.0001, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 4/12/2024). 4.1. A tentativa de fixação dos juros a partir da citação não encontra respaldo legal ou contratual.
5. A teoria do “duty to mitigate the loss” não se aplica para afastar a mora “ex re” nem para alterar o termo inicial dos juros moratórios em dívidas contratuais líquidas e com vencimento certo. A inércia da parte credora não exime a responsabilidade do devedor.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, como mensalidades escolares inadimplidas, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. 2. Os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela, conforme previsão contratual e art. 397 do CC. 3. A teoria do “duty to mitigate the loss” não se aplica para afastar a mora “ex re” nem para alterar o termo inicial dos juros moratórios em dívidas contratuais líquidas e com vencimento certo. A inércia da parte credora não exime a responsabilidade do devedor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I e 397; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (0704390- 60.2024.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 30/6/2025; TJDFT, 0712447- 43.2024.8.07.0009, Relator: Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 11/6/2025; TJDFT, 0753106- 24.2024.8.07.0000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 15/5/2025; TJDFT, 0713558- 86.2024.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 6/3/2025; TJDFT, 0724235-31.2022.8.07.0007, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 21/1/2025; TJDFT, 0708982- 50.2024.8.07.0001, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 4/12/2024.